Tribunal: STF
Processo: RE 169208
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
PRECATORIO - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTICIA. Na dicção
da  ilustrada maioria, em relação a qual continuo guardando reservas,
a  norma inserta no artigo  100 da Constituição Federal não exclui do
regime  dos precatorios os créditos de natureza alimenticia. Há de se
observar,  apenas, ordem de satisfação  que somente os envolva - ação
direta  de  inconstitucionalidade  n.  47-1,  relatada  pelo Ministro
Octavio  Gallotti, cujo acórdão foi publicado no Diario da Justiça de
09 de setembro de 1992.